Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IPVA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO PARA VEÍCULOS ROUBADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, determinando o pagamento dos débitos de IPVA pelo credor fiduciário.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno de confunde com a suscitada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma ocasião, privilegiando-se os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Portanto, ao julgar o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
3. Os documentos que buscam comprovar os esforços da seguradora para reaver o veículo estão incompletos e não são capazes de comprovar os motivos pelos quais a liberação do veículo demorou tanto para ocorrer.
4. O credor fiduciário também não comprovou que, no ano de 2016, o fato gerador aconteceu antes da recuperação do bem, como exige o art. 1o, §6a, da Lei no. 7431/1985. Além disso, a ausência de débitos no DETRAN não significa que isenção na cobrança dos valores a título de IPVA, que é lançado pela Secretaria de Economia.
5. A lei não exige a devolução do bem ao proprietário para permitir a cobrança do imposto, mas apenas a recuperação do bem. Nesse sentido, as normas de direito tributário devem ser interpretadas em sua literalidade e de forma restritiva, conforme o art. 111 do CTN. É imprescindível a prova do justo impedimento de usar e dispor do bem desde a sua recuperação (2016) até a sua efetiva devolução (2019), o que não também não aconteceu.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.